Tribunal: STF
Processo: HC 90347
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-17
Data de publicação: 2007-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NA
   ORIGEM. O fato de o órgão julgador, defrontando-se com habeas
   corpus, assentar que não houve veiculação de certo tema na origem,
   não podendo assim ser apreciado, longe fica, por si só, de
   configurar constrangimento ilegal.